Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão, que, em execução fiscal movida em desfavor do agravado, indeferiu o redirecionamento da execução fiscal em decorrência da dissolução irregular. O agravante informa que houve duplicidade na interposição do agravo de instrumento, razão pela qual não há mais interesse recursal (ID no 14338136). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Processo Civil Brasileiro prestigia o Princípio da Unicidade recursal, segundo o qual “para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea de recursos visando à impugnação da mesma decisão”. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa.